Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELITO DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA OU DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESES DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI No 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTUDO PERICIAL. MAUS ANTECEDENTES. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO VÁLIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto. 1.1. Nessa quadra, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do delito, como se verifica na espécie.
2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
3. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento subsidiado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada somente nos elementos produzidos na fase inquisitorial. Nada obstante, é possível que o julgador deles se valha quando confirmados por aqueles coletados nos autos da ação penal. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Apesar de a vítima não ter sido ouvida em sede judicial, os demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial a prova testemunhal e o laudo de perícia criminal, expurgam quaisquer dúvidas de que o acusado agrediu a vítima, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
5. Não demonstrando os elementos probatórios colacionados aos autos a presença do domínio de violenta emoção na prática da conduta, é inviável o reconhecimento da figura da lesão corporal privilegiada ou da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.
6. Ante a inexistência de prova pericial hábil a demonstrar que o agente, por dependência química causada por entorpecentes, era, à época dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não há espaço para aplicação das hipóteses previstas nos arts. 45 e 46 da Lei no 11.343/2006.
7. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o art. 59 do Código Penal.
8. As condenações pretéritas não atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal se prestam a caracterização da reincidência.
9. Ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência impedem o estabelecimento do regime aberto para o início de seu cumprimento, consoante a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
10. Embora a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do réu seja inferior a 2 (dois) anos, a reincidência em crime doloso desautoriza a concessão da suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, inciso I, do Código Penal.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, mormente porque nesses casos o dano moral é presumido, dispensando prova para sua configuração (Tema Repetitivo no 983). 11.1. Quanto ao valor do pleito indenizatório, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida. 11.2. Tendo em vista a extensão do dano e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrada pelo Juízo a quo.
12. Recurso conhecido e não provido.